Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720183-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA IMPUTADA A GRUPO COMPOSTO POR POLICIAIS MILITARES. NOTORIEDADE E INFLUÊNCIA LOCAL. PRÁTICA CONTUMAZ DE CONDUTAS ARBITRÁRIAS E TRUCULENTAS. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DA CAPITAL. 1. O art. 427 do Código de Processo Penal autoriza a excepcional medida do desaforamento do julgamento de crimes dolosos contra a vida na segunda fase do procedimento especial do tribunal do júri quando subsistir dúvida séria e fundada quanto à imparcialidade dos jurados. 2. Os elementos dos autos fornecem indícios concretos de que alguns dos cinco policiais militares pronunciados possuem significativo grau de notoriedade e de influência dentro das comunidades do Paranoá e do Itapoã, escudando-se em suas funções públicas para compor grupo destinado à prática contumaz de condutas arbitrárias e truculentas contra as respectivas populações. 3. O pretendido desaforamento encontra sustentação nos fatores indicativos do comprometimento da imparcialidade dos jurados locais para o julgamento do crime, seja pelo receio de virem a sofrer futuras retaliações caso sobrevenha condenação, seja por eventual sentimento de antipatia nutrido em relação aos acusados. 4. O deslocamento da competência do julgamento para o juízo da capital assegurará a imparcialidade do júri, por se tratar de região que possui contingente populacional mais significativo, além de ser afastada da zona de influência do grupo dos acusados, não subsistindo por lá os motivos que recomendam o desaforamento. 5. Procedência do pedido de desaforamento. Determinado o deslocamento da competência territorial e a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri de Brasília. A parte recorrente alega violação aos artigos 70 e 427, ambos do Código de Processo Penal, articulando a improcedência do pedido de desaforamento. Ressalta que, ao invocar os fatos objetos de outro processo desaforado que tramitou em localidade distinta, o acórdão combatido violou as referidas normas, uma vez que os motivos aptos a embasar a dúvida acerca da imparcialidade dos jurados devem ser coligados ao lugar da infração. Acrescenta que os fatos que embasaram ao desaforamento ocorrido em processo vinculado à Circunscrição de São Sebastião, ainda que envolvendo os mesmos réus, não são idôneos para atrair a excepcionalidade do desaforamento de foro do Tribunal do Júri do Paranoá, uma vez que não estão coligados ao processo no. 2007.08.1.006613-3 iniciado perante o juízo do Paranoá. Assim, pede seja restabelecida a competência do foro de origem, qual seja, o Tribunal do Júri do Paranoá-Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 70 e 427, ambos do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, acerca da procedência do pedido de desaforamento, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028